Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação cível. Ação de exibição de contas. Pensão alimentícia. Malversação dos recursos. Ausência de demonstração. Inadequação da via eleita. Reconhecimento do pedido. Não configuração. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer que a ação de exigir contas não constitui meio adequado para a rediscussão do valor da pensão alimentícia.
II. Questão em discussão
2. Há duas controvérsias centrais a serem apreciadas: (i) verificar se a ação de exigir contas constitui meio processual adequado para fiscalizar a destinação de valores pagos a título de pensão alimentícia ao menor, especialmente quando fundada apenas em suspeitas não corroboradas por elementos probatórios acerca de eventual malversação dos recursos; e (ii) definir se a apresentação espontânea de comprovantes de despesas pela ré configura reconhecimento do pedido, gerando, por consequência, a obrigação de prestar contas nos moldes requeridos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Os valores pagos a título de alimentos são irrepetíveis e a sua prestação de contas não busca apurar a existência de algum saldo devedor a justificar possível execução, mas sim, procura investigar se a aplicação dos recursos destinados aos menores é a que mais atende aos seus melhores interesses.
4. Nesse contexto, para que se reconheça o direito do alimentante, é imprescindível a existência de indícios concretos da má administração das verbas alimentares por parte da guardiã.
5. Entretanto, na hipótese em exame, o apelante não apresentou fundamentos suficientes para sustentar a suspeita de desvio ou utilização indevida dos alimentos pagos ao alimentando, limitando-se a declarar o valor da pensão paga e alegar desconhecimento quanto à sua destinação. Nenhum elemento trazido é conclusivo ou apto a comprovar que os alimentos pagos não estão sendo empregados em proveito do filho em comum.
6. Não prospera a alegação do apelante de que a ré teria, de algum modo, reconhecido o pedido formulado na inicial. A apresentação, em contestação, de comprovantes referentes ao pagamento de despesas escolares e de sessões de terapia ostenta nítido caráter de defesa, voltado a demonstrar a inexistência de irregularidades na administração dos valores e, por conseguinte, a ausência de justa causa para o ajuizamento da demanda. Tal providência não pode ser interpretada como anuência tácita ao procedimento especial previsto no art. 550 do Código de Processo Civil.
7. Com efeito, o reconhecimento do pedido, apto a ensejar julgamento imediato de procedência, exige manifestação clara, inequívoca e voluntária da parte demandada, nos termos do art. 487, III, a, do CPC. A simples juntada de documentos, realizada como estratégia defensiva, não se reveste dessa natureza e, portanto, não produz o efeito jurídico pretendido pelo apelante.
8. Ademais, a apelada impugnou expressamente a própria existência do dever de prestar contas, o que configura resistência direta à pretensão deduzida na inicial. Havendo controvérsia instaurada — e não reconhecimento do pedido, afasta-se, por completo, a tese de procedência fundada em suposta admissão dos fatos ou em submissão espontânea ao rito das ações de exigir contas.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 550, §§ 5o e 6o, 551, § 2o, 552, 553, 203, § 1o, 487, III, a e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no REsp n. 2.180.391/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025 e AREsp n. 2.405.342/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023.
TJDFT: APC 0711370-97.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025 e APC 0720850-02.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 11/06/2024.